Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-11.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006734-11.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, é embargada
BRUNA BOVENZO RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006734-11.2018.8.26.0004/50000 São Paulo Voto no 22337
Fls. 2/5
Voto no 22337
Embargos de Declaração Cível no 1006734-11.2018.8.26.0004/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Zema Administradora de Consorcio Ltda
Embargado: Bruna Bovenzo Ramos da Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
omissões contradições no julgamento do recurso de apelação
– Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias
dos autos, no contexto da discussão posta sub judice –
Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de
rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Zema
Administradora de Consorcio Ltda, em face do v. acórdão proferido às
fls.447/458, que negou provimento ao recurso, nos autos da ação de
rescisão de contrato de consórcio de bem imóvel, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Bruna Bovenzo
Ramos da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006734-11.2018.8.26.0004/50000 São Paulo Voto no 22337
Fls. 3/5
Embarga a parte ré alegando, em resumo, que o aresto
é contraditório. Aduz que, ao contrário do que constou, foram apresentadas
contrarrazões às fls.397/408, de modo que a fixação de honorários
sucumbenciais seria de rigor. Por fim, prequestiona a matéria com o fito de
eventual interposição de recurso junto às instâncias superiores (fls.02/05).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
A empresa ré, ora embargante refere a supostas
contradições a eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de
nenhum vício, tendo dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara
e coesa, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída à
causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e
claramente, alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer
contradição.
Com efeito, restou expressamente consignado que a
ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais, fora
motivada tanto porque a verba em primeiro grau não fora fixada, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006734-11.2018.8.26.0004/50000 São Paulo Voto no 22337
Fls. 4/5
pelo não oferecimento de contrarrazões pela parte ora embargante.
Com efeito, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece
expressamente que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente (...)” (grifei), o que na hipótese só seria
possível mediante recurso da parte ré, para a fixação da verba nos termos
do § 2o do mesmo dispositivo.
Demais disso, a embargante fora intimada para
apresentação de contrarrazões, consoante publicação disponibilizada no
DJE de 1o.08.2019 (fl.388), sendo que a peça de fls.397/408 só aportou aos
autos em 30.09.2019, quando já decorrido mais de um mês do prazo fatal
para respectivo protocolo, que se deu em 23.08.2019.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006734-11.2018.8.26.0004/50000 São Paulo Voto no 22337
Fls. 5/5
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara
nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora